Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718665-48.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGOSTINHO PEREIRA BARBOSA, ALVORADA HOTEL LTDA, MESSIAS PEREIRA BARBOSA APELADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ELVO CENCI DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Elvo Cenci. Afirma que a sentença condenou JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. em obrigação de não transferir as unidades imobiliárias n. 114 e 516, Quadra 4, Bloco A, Setor Hoteleiro Sul, Asa Sul, Brasília/DF, matrículas 159593 e 159660, para Agostinho Pereira Barbosa e Messias Barbosa. Acrescenta que JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. apresentou petição e informou que os imóveis não lhe pertencem mais, pois foram transferidos para Agostinho Pereira Barbosa e Messias Barbosa. Afirmou ser necessário o bloqueio das matrículas n. 159593 e 159660 até o trânsito em julgado da presente ação nos termos do art. 214, § 3°, da Lei n. 6.015/1973 (id 66557435). É o relatório. O art. 214, § 3°, da Lei n. 6.015/1973 dispõe sobre o bloqueio temporário da matrícula do imóvel, confira-se: Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. O bloqueio temporário da matrícula do imóvel é medida cautelar que tem por finalidade impedir novos registros referentes à transferência do bem capazes de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. As certidões de id 66557420 e 66557421 demonstram que JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. transmitiu os imóveis a Agostinho Pereira Barbosa e Messias Barbosa. Os documentos apresentados nos autos demonstram a necessidade de se salvaguardar temporariamente a situação de Elvo Cenci a fim de evitar que a superveniência de novos registros cause danos de difícil reparação. Ante o exposto, concedo medida cautelar de bloqueio das matrículas n. 159593 e 159660, referentes aos imóveis n. 114 e 516, Quadra 4, Bloco A, Setor Hoteleiro Sul, Asa Sul, Brasília/DF, e declaro-as indisponíveis. Expeça-se o ofício para o Primeiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator